Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704475-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE DE FATIMA RAMOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, acolheu a impugnação do Distrito Federal para reconhecer excesso de execução decorrente da indevida substituição da TR pelo IPCA na atualização monetária do débito. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução, pois este pode ter sido extinto ou substituído, como na hipótese vertente; 2) o STJ já decidiu em sede de REsp Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem; 3) recentemente, o STJ também firmou o entendimento acerca da aplicação imediata, a todos os processos, da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado; 4) a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o STF declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme definido por aquela Corte e pelo STJ no julgamento dos Temas 810 e 905; 5) há possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral; 6) caso não seja reformada a decisão agravada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário; 7) até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato. Requerem, em antecipação de tutela recursal, seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, se a sentença exequenda fixou a TR como índice de correção monetária, a sua alteração viola a coisa julgada. Nesse sentido: “(...) O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. (...)” (Acórdão 1297121, 00288691620148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 29/9/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que é incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator